Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739349-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora